Tribunal: TJSP
Processo: 1000369-22.2020.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa em razão de não realização de perícia contábil para apuração de abusividade de encargos. Inocorrência. Não há se falar em perícia genérica, tal como se esta pudesse ser uma espécie de "auditoria" para verificação de alguma irregularidade na relação entre as

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa em razão de não realização de perícia contábil para apuração de abusividade de encargos. Inocorrência. Não há se falar em perícia genérica, tal como se esta pudesse ser uma espécie de "auditoria" para verificação de alguma irregularidade na relação entre as partes. Apontamento pormenorizado do objeto da prova. Necessidade, não cabendo à Justiça procurar algo que não foi apontado de forma específica pelas partes. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.
Logo, não era mesmo necessária qualquer perícia contábil demorada e cara (embora "paga" com o dinheiro do contribuinte, já que o autor não desembolsaria qualquer quantia por ser beneficiário de justiça gratuita), para demonstrar que os encargos cobrados na cédula de crédito bancário estão dentro da margem praticada no mercado e, portanto, não abusivos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000369-22.2020.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante RICHARDS
APARECIDO BARBOSA FERRACINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1000369-22.2020.8.26.0019 - Americana -L - Voto no 45448
Voto no 45.448
Apelação Cível n.o 1000369-22.2020.8.26.0019
Comarca: Americana - 2a Vara Cível
Apelante: Richards Aparecido Barbosa Ferracini
Apelado: Banco Daycoval S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcos Cosme Porto
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. Julgamento antecipado. Cerceamento de defesa em razão de não
realização de perícia contábil para apuração de abusividade de encargos.
Inocorrência. Não há se falar em perícia genérica, tal como se esta pudesse ser uma
espécie de “auditoria” para verificação de alguma irregularidade na relação entre
as partes. Apontamento pormenorizado do objeto da prova. Necessidade, não
cabendo à Justiça procurar algo que não foi apontado de forma específica pelas
partes. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração dos honorários.
Logo, não era mesmo necessária qualquer perícia contábil demorada e cara
(embora “paga” com o dinheiro do contribuinte, já que o autor não desembolsaria
qualquer quantia por ser beneficiário de justiça gratuita), para demonstrar que os
encargos cobrados na cédula de crédito bancário estão dentro da margem praticada
no mercado e, portanto, não abusivos.
Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo
(cédula de crédito no 14-182428/19, de 07.05.2019, pelo valor de R$ 25.000,00), julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 93/110, de relatório adotado, que condenou o autor
no pagamento das custas processuais e honorários de advogado fixados em 15%,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Recorre o autor graciosamente (fls. 112/120) com pedido de nulidade da
sentença arguindo que o julgamento antecipado da lide redundou em rematado
cerceamento de defesa, porquanto não produzida a prova pericial contábil requerida para
comprovação da cobrança de encargos ilegais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1000369-22.2020.8.26.0019 - Americana -L - Voto no 45448
Recurso processado e respondido pelo réu (fls. 124/130), que se bateu
pela manutenção do julgado.
É o relatório.
A r. sentença aplicou bem o Direito ao caso dos autos e merece
prevalecer, data venia.
Em primeiro lugar, não houve cerceamento de defesa, pois nenhuma
prova pertinente e relevante foi indevidamente dispensada.
Nem cabia falar em perícia genérica, tal como se esta pudesse ser uma
espécie de “auditoria” para verificação de alguma irregularidade na relação entre as
partes. Objeto de prova deve ser uma alegação pormenorizada e precisa da parte que
pretende sua realização, não cabendo à Justiça procurar algo que não foi apontado de
forma específica pelas partes.
Necessário ser entendido, de uma vez por todas, que a ação deve se
assentar em atos e fatos jurídicos afirmados ou negados, servindo a prova apenas como
meio de verificação das proposições que os litigantes formulam em juízo. A prova civil,
como explica EDUARDO COUTURE, “não é uma averiguação” e nem o Juiz civil é
um investigador da verdade, pois a este em regra não compete conhecer de outra prova
senão daquelas que lhe subministram os litigantes (Fundamentos del Derecho Procesal
Civil. 3a Ed. Buenos Aires: Depalma, 1966, p. 217-218).
Portanto, apenas para argumentar, só se poderia cogitar de eventual
perícia a partir de dados concretos, sendo imprestável mera referência genérica, pois é
sabido e ressabido que “o fato indeterminado, ou indefinido, é insuscetível de prova”
(MOACYR AMARAL SANTOS, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense,
IV vol., 3a ed., p. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1000369-22.2020.8.26.0019 - Americana -L - Voto no 45448
Segundo se observa dos autos, as partes firmaram em 07.05.2019 o
contrato de financiamento de no 14-182428/19, visando à aquisição do veículo
“Hyundai I30 2.0, 2010/2011, placa EQL3380, sendo concedido um crédito total no
valor de R$ 25.000,00, para pagamento em 48 parcelas de R$ 978,85, com juros de
2,44% ao mês ou 33,5472% ao ano e Custo Efetivo Total Anual de 41,48%.
Pois bem.
Com respeito aos juros pactuados, que é o maior dos motivos das
lamentações do autor quanto ao julgamento antecipado, não há como tê-los por ilegais.
Ao contrário do que diz o autor, a taxa livremente pactuada de 2,44% ao
mês se situa dentro dos parâmetros de mercado para as operações dessa natureza
(financiamento de veículo), nada havendo nos autos que autorize concluir por qualquer
abuso. Desproporção há, como exemplifica o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“quando percentual avençado exacerbar uma vez meia ao dobro ou triplo da taxa
média de mercado” (STJ - AgRg no REsp 1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, J. 16/10/2012, DJe 29/10/2012 - destaquei)
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
O insurgimento contra a capitalização de juros é sem proveito, pois na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1000369-22.2020.8.26.0019 - Americana -L - Voto no 45448
espécie ela é permitida.
A Lei no 10.931, de 02.08.2004, em seu artigo 28, § 1o, que rege as
cédulas de crédito bancário é muito clara a respeito. Veja-se:
“Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela
indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos
extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;
(...)” (grifei).
E o pacto de capitalização vem claro e expresso no contrato,
evidenciando-se pela simples comparação entre as taxas mensal e anual. O exame do
instrumento de contrato deixa evidente que os juros não eram simples, mas compostos,
pois se aplicada linearmente à taxa de 2,44% ao mês obviamente não redundaria em
33,5472% ao ano.
Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
inclusive em sede de recurso repetitivo, que:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/
Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j.
08.08.2012)
“A divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa
mensal, previstas numericamente no contrato, é suficiente para caracterizar a
expressa contratação de capitalização”.
(AgRg no AREsp 357.980/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j. 24.09.2013)
Esse entendimento, aliás, foi cristalizado na Súmula no 541, daquela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1000369-22.2020.8.26.0019 - Americana -L - Voto no 45448
Corte, com a seguinte redação: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Inclusive, reforçando esse entendimento, o REsp no 1.388.972/SC, de
cunho repetitivo, reafirmou o conceito do que seja considerado “expressa pactuação”
dizendo que tal conceito foi “redimensionado” exatamente pela orientação da Súmula
acima. Portanto, sem nenhuma razão o inconformismo deduzido.
Logo, não era mesmo necessária qualquer perícia contábil demorada e
cara (embora “paga” com o dinheiro do contribuinte, já que o autor não desembolsaria
qualquer quantia por ser beneficiário de justiça gratuita), para demonstrar que os
encargos cobrados na cédula de crédito bancário estão dentro da margem praticada no
mercado e, portanto, não abusivos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com a majoração da verba honorária dos 15% fixados a fls. 109 para 20% do
valor da causa, lembrando que o autor não pagará nada se em 5 anos persistir seu estado
de miserabilidade reconhecido pelo juízo a fls. 42 (art. 85, § 11, c/c art. 98, § 3o, do
CPC).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator